Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-51.2021.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003896-51.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 706.939.011-44 (APELANTE), SIDNEI JOSE SERAFIM - CPF: 769.453.326-91 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 861.981.901-10 (APELANTE), MARIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 066.872.861-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 861.981.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES EMILIANO - CPF: 005.885.311-11 (VÍTIMA), SIDNEI JOSE SERAFIM - CPF: 769.453.326-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 066.872.861-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003896-51.2021.8.11.0055

APELANTE: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DO CORRÉU E DOS POLICIAIS MILITARES – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS, NA FIGURA TÍPICA DE FORNECER E ENTREGAR A CONSUMO ––
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou o crime.

“O fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas”
(AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003896-51.2021.8.11.0055

APELANTE: EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Eduardo Teixeira de Souza,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003896-51.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Eduardo Teixeira de Souza
.

A denúncia expõe que:

“No dia 19 de março de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MÁRCIO DOS SANTOS e EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA, com consciência e vontade, traziam consigo 02 (duas) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, sendo 01 (uma) pequena e 01 (uma) de tamanho médio, com massa bruta total de 0,57 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo da Politec de f. 27/29.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a equipe de polícia militar em diligências, visualizou os denunciados em uma motocicleta com atitudes suspeitas, sendo que ao realizarem a abordagem foi localizado com Márcio, 02 (duas) porções análogas a pasta base de cocaína.

Eduardo então confessou aos policiais que trabalha para Mário vendendo entorpecentes e que a motocicleta pertence a Márcio, porém aluga a mesma para fazer suas entregas, em troca de droga”
(id. 123814488).

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 123814453], termo de exibição e apreensão [id. 123809240] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 123814452 e 123814538, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, perante a autoridade policial, que trabalhava entregando entorpecentes:

“[...]
relata que faz aproximadamente uma semana que trabalha como entregador de drogas para o ‘Chocolate’
.
Que relata que é o ‘Chocolate’ quem diz pra quem levar as drogas e o interrogado utiliza a moto do Marcio para fazer as entregas
. Que o interrogado confirma que a pedrinha maior era do Marcio para uso e a menor foi encontrada na casa do ‘Chocolate’, mas ele não estava na casa.
Que o Márcio faz o pagamento das drogas que usa em troca do aluguel da moto
. [...]”
(p. 54-56 – id. 122043122).

Em juízo, como é frequente nestes casos, o réu alterou a sua versão inicial, sustentando que é apenas usuário de entorpecentes e que

estava junto com o corréu Márcio na moto, indo consumir a droga apreendida

(áudio id. 123814529).

Ocorre que Márcio dos Santos, nas duas vezes em que foi ouvido no feito, acabou por corroborar a confissão extrajudicial de Eduardo, ao afirmar, na delegacia, que
“o declarante é usuário de droga e estava com a pedrinha maior
que tinha comprado do Eduardo, o qual aluga a moto para ele a troco do pagamento drogas
para uso próprio”
(id. 123809238), e em juízo que, no dia dos fatos,
“o Eduardo
lhe forneceu, gratuitamente, uma pasta-base, e em troca o interrogando lhe emprestou sua moto
para ele sair”
, além de sustentar que
“o Eduardo
quando precisava da moto do interrogando a pagava em droga
”

(áudio id. 123814529).

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares, Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão da droga, também confirmam a prática do delito de tráfico de drogas por ele perpetrado. Confira-se:

“[...] Que os policiais realizavam patrulhamento pela cidade com o intuito de localizarem alguns suspeitos de terem cometidos alguns roubos pela cidade. Que os policiais visualizaram dois homens em uma motocicleta em atitude suspeita e realizaram a abordagem dos dois, onde em busca pessoal foi encontrada em posse de Márcio uma certa quantia de entorpecente da qual não se recorda ao certo, e durante a checagem da motocicleta os policiais descobriram que ela se tratava de produto de roubo. Que Márcio relatou ter adquirido a motocicleta de uma terceira pessoa recentemente. Que Márcio relatou que a droga seria destinada ao seu uso, porém a testemunha tem conhecimento de que ele seria traficante de entorpecentes.
Que Márcio teria relatado que teria adquirido o entorpecente de Eduardo
,
o qual, por sua vez, relatou que venderia drogas para o vulgo “Chocolate”
. Que a droga estava acondicionada nas vestes de Márcio, em formato de pequenas pedras. Que os policiais fizeram a abordagem dos suspeitos nas imediações da feira municipal, que é um local conhecido pelo comércio de entorpecentes. [...] Que Márcio sempre relatou aos policiais que seria usuário de drogas. Que não se recorda de ter apreendido dinheiro com nenhum dos acusados. Que no dia dos fatos não haviam denúncias específicas sobre o tráfico de drogas. [...]”
(Natan Vieira Alves – áudio id. 123814529).

“[...] Que se recorda de ter feito a abordagem de Márcio e Eduardo. Que no dia dos fatos os policiais estavam intensificando as abordagens devido a alguns roubos que estavam ocorrendo na área central. Que os policiais lograram êxito em abordar os indivíduos em uma motocicleta. Que durante revista pessoal os policiais localizaram com o Márcio duas porções de pasta-base de cocaína em forma de pedra. Que os policiais também checaram a motocicleta que seria proveniente de crime de roubo/furto.
Que o tenente perguntou ao Márcio sobre a destinação da droga, o qual respondeu que seria para seu uso próprio e que teria adquirido de Eduardo
.
Que o tenente perguntou ao Eduardo se isso seria verídico, ao que respondeu que sim, porém, acrescentou que trabalharia com o vulgo “Chocolate”.
Que os policiais diligenciaram sobre o local onde o vulgo “Chocolate” poderia estar, contudo, não tiveram êxito em localizá-lo. Que Márcio já era conhecido pela Guarnição, mas o Eduardo e o vulgo “Chocolate” ainda não eram. Que “Chocolate” foi preso pela guarnição alguns dias depois na Rodoviária por tráfico de drogas. Que a droga apreendida com o Márcio estava em forma de pedra, uma menor e outra de tamanho médio. [...]”
(Marcelo Francisco de Oliveira – áudio id. 123814529).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Registre-se que o delito de tráfico de entorpecentes, por ser um crime de perigo abstrato, não depende de prova concreta do dano causado. Logo, para que o agente seja reconhecido como traficante não há a necessidade de que seja pego em flagrante vendendo droga, bastando apenas que exista um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção pela venda de drogas, como ocorre na hipótese em comento, na qual restou configurada o crime por meio dos núcleos “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” (STJ - HC: 225555 RJ 2011/0277735-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, 5ª TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2012).

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, em especial as declarações dos policiais militares e a confissão extrajudicial,
corroborada pelo depoimento do corréu Márcio – relatando que o réu forneceu e entregou a consumo droga, como pagamento para utilizar a sua moto –
,
dúvida não há quanto à prática do delito de tráfico de drogas
, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do recorrente, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente” substâncias entorpecentes para mercancia.

O “fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas” (AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042).

[...]

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) [...]
(N.U 0003871-24.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] É inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais militares e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

No caso em apreço, constatou-se, ainda, que o apelante incorreu na conduta de “fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, incidindo em mais de um núcleo do tipo penal misto alternativo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.340/2006. [...]
(N.U 1001598-28.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022